Tribunal: TJMT
Processo: 1012802-35.2022.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012802-35.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 705.141.381-30 (APELANTE), WESLEI FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Joilson
Francisco da Silva contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tentativa de homicídio (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia (i) redução da pena-base, (
ii
) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa e (
iii
) fixação de regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi indevidamente exasperada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; e (
iii
) determinar se o regime inicial fechado encontra respaldo em fundamentos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundada em elementos concretos que indicam grau de reprovabilidade acima do normal, como o planejamento prévio da ação e o ocultamento da arma, revelando premeditação.

As circunstâncias do crime também justificam exasperação da pena, uma vez que o ataque ocorreu de surpresa e pelas costas, suprimindo qualquer possibilidade de defesa da vítima, o que acentua a periculosidade da conduta.

A fração de 1/2 (metade) pela tentativa está adequadamente fixada, considerando que o iter criminis atingiu estágio intermediário: embora a vítima tenha sido atingida em áreas potencialmente letais, os ferimentos foram superficiais, com alta hospitalar no mesmo dia.

A imposição do regime inicial fechado é justificada pela
multirreincidência

do réu, que possui condenações anteriores por crimes graves, além da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, revelando periculosidade e risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A premeditação e o modo de execução que surpreende a vítima legitimam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na fixação da pena-base.

A fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de proximidade da consumação, sendo incabível a aplicação automática do patamar máximo.

A imposição do regime inicial fechado é cabível quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência específica e
multirreincidência
.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 59, 68, 33, §§ 2º e 3º, 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 13/05/2025; STJ, REsp 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/10/2023; TJMT, AP N.U 0005061-39.2014.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 13/11/2025;
TJMT, AP N.U 0012330-44.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12/12/2023; TJMT, AP N.U 1003775-28.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 09/12/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012802-35.2022.8.11.0042

APELANTE: JOILSON FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

JOILSON FRANCISCO DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal
nº

1012802-35.2022.8.11.0042

(
PJe)
,
que
o condenou
pela
prática do crime
de tentativa de homicídio
(
art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
), à pena d
e 04 (quatro) anos e 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 337968889).

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese: (i) necessidade de redução da pena-base, por indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, alegando-se utilização de elementos inerentes ao tipo e ilações; (
ii
) aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, sob o argumento de que o
iter criminis
teria permanecido distante da consumação e (
iii
) fixação de regime inicial semiaberto
(ID 337968899).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
338229396).

A
2
9
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
– ID
3402953388).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 10 de junho de 2017, por volta das 11h15min, na Rua dos Penitentes, Bairro Altos da Serra, nesta cidade, o agente supracitado, com manifesta intenção homicida e munido com uma faca, desferiu golpes contra a vítima Wesley Francisco da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o que se apurou, o indiciado JOILSON FRANCISCO DA SILVA havia tido um relacionamento amoroso com
Varlene
Campos Silva, mãe da vítima.

Na ocasião dos fatos, a vítima estava em sua residência com sua genitora, a Sra.
Varlene
e, em dado momento, JOILSON FRANCISCO DA SILVA, inconformado com o fim do relacionamento, teria ido até lá para tentar reatar o namoro, mas a vítima não deixou o suspeito adentrar na residência, pois aparentava estar bêbado e/ou sob efeito de drogas.

Após algum tempo, o indiciado retornou à casa da vítima para tentar conversar novamente com
Varlene
, sendo que, mais uma vez, a vítima Wesley o impediu, ocasião em que passaram a discutir, sendo que, em dado momento, o acusado pegou uma faca que estava escondida em um aterro próximo e, agindo com animus necandi, passou a desferir golpes contra Wesley, gerando as lesões descritas no laudo de nº 111.1.02.9067.2023.152075-A01 (ID 154401918).

O ora denunciado somente não consumou o crime em desfavor da vítima, porque a irmã de Wesley estava no local e pediu ajuda aos vizinhos que
estavam próximos, que interviram e seguraram o suspeito para que não tirasse a vida da vítima, que foi socorrida e encaminhado ao pronto socorro municipal, onde recebeu atendimento médico.

Ante o exposto, DENUNCIO JOILSON FRANCISCO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 121, “caput” c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”
(ID 286937373)

Concluída a instrução criminal, ojuízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A insurgência defensiva, como se extrai das razões recursais, não ataca a materialidade, a autoria ou a soberania do julgamento popular, restringindo-se à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, sob o argumento de que a pena-base teria sido exacerbada com fundamento em elementos inerentes ao tipo penal, de que a fração de redução pela tentativa deveria ser fixada no patamar máximo de
2/3
e de que o regime fechado careceria de motivação concreta
.

De início, é necessário assentar que a individualização da pena, nos termos dos art
igos
59 e 68 do Código Penal, constitui espaço de discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, somente passível de revisão em grau recursal quando evidenciada ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta desproporção, sob pena de indevida substituição do juízo sentenciante por uma reavaliação subjetiva da prova e das circunstâncias do caso.

No caso em exame, a sentença revela-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequada ao valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base em elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva.

A
culpabilidade
não foi examinada sob viés abstrato ou moralizante, mas a partir de dados objetivos que evidenciam grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente presente no tipo penal.

Com efeito, restou demonstrado que o réu ocultou previamente a arma branca em um monte de terra, deslocou-se até o local para buscá-la e, somente então,
retornou para desferir os golpes contra a vítima, circunstância que evidencia planejamento prévio, reflexão e incremento consciente do risco da ação.

Tal conduta extrapola, com nitidez, a normalidade típica, legitimando a exasperação da pena-base, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar do tipo nem pressuposto para a incidência de agravante ou qualificadora”
(STJ, REsp 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 13/05/2025).

Ademais
, afigura-se “
legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelado pela premeditação do ato (...)”
(TJMT, AP N.U 0005061-39.2014.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 13/11/2025)
.

As
circunstâncias do crime
, por sua vez, igualmente foram valoradas com suporte empírico idôneo, haja vista que o ataque ocorreu de surpresa, pelas costas, suprimindo por completo qualquer possibilidade de reação defensiva da vítima.

Não se trata de elemento inerente ao crime de homicídio tentado, mas de peculiar modo de execução que intensifica a ofensividade da conduta e revela maior periculosidade do agente, justificando, por si só, a valoração negativa desse vetor, em estrita observância ao art. 59 do Código Penal.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que “
as circunstâncias do delito merecem prevalecer quando o réu, valendo-se da surpresa, atinge a vítima pelas costas, sem oportunidade de defesa”
(STJ, REsp 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 27/10/2023; TJMT, N.U 0012330-44.2017.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/12/2023).

Superada a primeira fase da dosimetria, não prospera a pretensão defensiva de aplicação da fração máxima de
2/3

(
dois terços
)
relativa à tentativa.

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado fixou a fração de redução em
1/2

(metade)
considerando a extensão do
iter criminis
efetivamente percorrido pelo agente.

Destacou que:
“No caso concreto, a vítima sofreu quatro ferimentos de faca em região torácica e dorsal, áreas reconhecidamente potencialmente letais. Contudo, as lesões foram superficiais, demandando apenas sutura, sem comprometimento de órgãos vitais, sem necessidade de intervenção cirúrgica complexa ou internação, com alta hospitalar no mesmo dia.

Embora o acusado tenha atingido região potencialmente letal, a superficialidade dos ferimentos demonstra que o iter criminis não alcançou o estágio de máxima proximidade da consumação, caracterizando tentativa cruenta imperfeita(estágio intermediário)”.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal aprovou o Enunciado n. 46, segundo o qual
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

No mesmo sentido, esta Corte tem assentado que, para a dosagem da causa geral de diminuição da pena na tentativa de homicídio, deve-se considerar o grau de aproximação do resultado morte, recomendando-se a fração mínima de um terço quando a conduta se revela apta à consumação, não ocorrida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente (AP N.U 1001363-74.2022.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 23/10/2024).

Dessa forma, mostra-se incabível o acolhimento do pleito defensivo de aplicação da fração máxima de redução da pena em razão da forma tentada do delito de homicídio.

Por fim, inexiste reparo a ser feito quanto à fixação do regime inicial fechado.

A definição do regime prisional não se orienta por critério exclusivamente aritmético, exigindo análise conjunta da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

No caso, além da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o réu ostenta

multirreincidência
, com histórico criminal expressivo e pena remanescente elevada em execução penal diversa, circunstância que
evidencia
acentuada periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.

Como bem consignado pela magistrada sentenciante, trata-se de
agente
com condenações anteriores por crimes de extrema gravidade, como latrocínio e extorsão, com pena remanescente superior a onze anos, revelando que as reprimendas anteriores não foram suficientes para dissuadi-lo da prática de novos delitos, legitimando a adoção do regime mais gravoso como medida necessária e proporcional de prevenção especial e geral.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que
“a reincidência, associada ao quantum de pena superior a quatro anos e à presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime inicial fechado”
(AP N.U 1003775-28.2022.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 09/12/2025).

Em síntese, a sentença examinou com rigor técnico e fidelidade ao sistema trifásico todas as etapas da individualização da pena, apresentando fundamentação concreta, coerente e alinhada à jurisprudência dominante, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou desproporção apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026